Tribunal: TJDFT
Processo: 0743578-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743578-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA OURO COMERCIO DE JOIAS LTDA, PRISCILA DE CASTRO NOGUEIRA AGRAVADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CONRADO AUGUSTO AIRES D E S P A C H O Intime-se os agravantes para se manifestarem e requererem o que entenderem por direito, no prazo de 5 dias, a respeito da frustração da diligência de intimação do agravado, CONRADO AUGUSTO AIRES (ID 67401716). Publique-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator